Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700439-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Renato Coelho Baumann das Neves para manifestar-se, caso queira, sobre a alegação registrada em contrarrazões de que seus embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo é exclusivamente para manifestação sobre a questão acima delimitada e não para complementação, correção e/ou modificação das razões dos embargos de declaração. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator